Tribunal: TJSP
Processo: 1500117-30.2020.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo. Recurso defensivo. Preliminares afastadas. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Dosimetria. Redução da pena-base. Gravidade da conduta inerente ao tipo penal. Viável a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em face de seu quantum, considerada a reincidência do réu. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo. Recurso defensivo. Preliminares afastadas. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Dosimetria. Redução da pena-base. Gravidade da conduta inerente ao tipo penal. Viável a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em face de seu quantum, considerada a reincidência do réu. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500117-30.2020.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante LUIZ
VITOR GOMES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-30.2020.8.26.0546 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1500117-30.2020.8.26.0546
Comarca: MOGI MIRIM
Apelante: LUIZ VITOR GOMES DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19318
APELAÇÃO. Roubo. Recurso defensivo. Preliminares
afastadas. Conjunto probatório harmônico e coeso que
comprova a materialidade e autoria do delito. Dosimetria.
Redução da pena-base. Gravidade da conduta inerente ao
tipo penal. Viável a fixação de regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em
face de seu quantum, considerada a reincidência do réu.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por LUIZ VITOR GOMES DE SOUZA, contra a r. sentença prolatada
pela MMa. Juíza de Direito Maria Raquel Campos Pinto Tilkian
Neves, da 4a Vara do Foro de Mogi Mirim, que o condenou à pena
de 04 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e
advertência sobre os efeitos das drogas, devido a prática dos
crimes previstos nos artigo 157, caput, do Código Penal, e artigo
28 da Lei n. 11.343/06 (fls. 241/244).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa, preliminarmente, a declaração de nulidade do
feito pela não realização de audiência de custódia, pela utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-30.2020.8.26.0546 -Voto no
3
de algemas quando da prisão em flagrante, pela prisão ter sido
conduzida pela Guarda Municipal, pela violação do domicílio, bem
como pela realização de audiência de instrução por
videoconferência. De forma subsidiária, requer a redução da pena
imposta, a fixação de regime inicial mais brando, e a revogação da
prisão preventiva do apelante (fls. 246/255).
Em
contrarrazões,
manifesta-se
a
Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo
(fls. 259/261).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da Dr. Rodolfo Valter Rodrigues Alves, opina pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 275/279).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, em 10 de
abril de 2020, por volta de 17h, na Rua Padre Roque, n. 709, na
cidade de Mogi Mirim, subtraiu, em proveito próprio, mediante
grave ameaça, a quantia de R$ 280,00, pertencente ao
estabelecimento comercial Droga Raia. Também foi condenado
porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, guardava,
para fins de consumo pessoal, 03 porções de cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme apurado, na data dos fatos, o
acusado ingressou no estabelecimento comercial e, fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-30.2020.8.26.0546 -Voto no
4
menção de estar armado, subtraiu a quantia de R$280,00 em
dinheiro, deixando o local em seguida. No entanto, a vítima
acionou os guardas municipais, que visualizaram as imagens das
câmeras de segurança da drogaria e localizaram o réu em sua
residência. Em buscas no local e em revista pessoal, os agentes
públicos encontraram a quantia de R$ 56,00 em espécie, bem
como 03 porções de cocaína.
As preliminares arguidas pela Defesa não
merecem prosperar.
Não há que se cogitar acerca de declaração
de nulidade do feito em razão da prisão do acusado sido realizada
por guardas municipais.
Em
que
pese
seja
questionável
o
procedimento adotado pelos referidos agentes públicos, é certo que
as circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante do
acusado não comprometem o vasto acervo probatório produzido
nos presentes autos, bem como não ocasiona a nulidade do feito
em sua integralidade.
Nada
obstante
os
guardas
municipais
tenham ingressado na residência do acusado desprovidos de
mandado judicial, é certo que o estado de flagrância ainda
perdurava quando da abordagem, posto que o réu foi encontrado,
logo depois, com o produto do crime, nos termos do artigo 302,
inciso IV, do Código de Processo Penal, estando, portanto,
caracterizada a exceção prevista no artigo 5o, inciso XI, da
Constituição Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-30.2020.8.26.0546 -Voto no
5
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial;
De mais a mais, os agentes públicos foram
enfáticos ao afirmar que o ingresso no imóvel foi consentido pela
esposa do apelante, o que não foi refutado por ele tanto durante a
fase inquisitiva, quanto sob o crivo do contraditório.
A par disso, a utilização de algemas quanto
da prisão em flagrante do réu, apesar de controversa, posto que o
acusado não apresentou resistência, como acima tratado, eventual
ilegalidade da prisão em flagrante não compromete a lisura do
feito, mas, eventualmente, apenas daquele ato.
Do mesmo modo, a não realização de
audiência de custódia foi adequadamente justificada nos termos da
Recomendação n. 62 de 2020, por meio da qual o Conselho
Nacional de Justiça orientou a adoção de medidas preventivas à
propagação da Covid-19.
De mais a mais, não há que se falar em
nulidade em razão da realização da audiência de instrução e
julgamento pelo sistema de videoconferência, uma vez que a Lei n.
11.900/09 alterou a redação dos artigos 185 e 220 do Código de
Processo Penal, autorizando expressamente a realização de
interrogatório e outros atos processuais por meio do referido
sistema, bem como plenamente justificada a adoção de tal sistema
diante da atual pandemia da Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-30.2020.8.26.0546 -Voto no
6
Analisadas todas as teses preliminares
ventiladas pela Defesa, ante a não demonstração de prejuízo ao
réu, não há cabimento para o reconhecimento das supostas
nulidades, a teor do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo
Penal.
Destarte, ficam rejeitadas as nulidades
arguidas em sede preliminar.
Quanto
ao
mérito,
é
certo
que
a
materialidade e a autoria criminosa restaram demonstradas a partir
do extenso conjunto probatório, de modo que tais pontos sequer
foram objeto de impugnação no apelo defensivo.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na
primeira
etapa,
considerando
“as
consequências do delito, uma vez o bem subtraído não foi
restituído integralmente”, a i. sentenciante fixou a pena-base
acima do mínimo legal, em 04 anos e 03 meses de reclusão, e
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Nada
obstante
o
entendimento
da
i.
magistrado a quo, considero que a não restituição integral da
quantia subtraída não excedeu a gravidade inerente ao tipo penal
em questão, bem como não revelou maior desvalor conduta do
réu.
Assim,
ausentes
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis ao acusado, retorno a pena-base para o mínimo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-30.2020.8.26.0546 -Voto no
7
de 04 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
a
reprimenda se manteve inalterada diante da compensação da
agravante da reincidência (fls. 98) com a atenuante da confissão
espontânea.
Na terceira etapa, ausentes causas de
aumento ou diminuição, a sanção se manteve inalterada e se torna
definitiva, com a alteração acima, em 04 anos de reclusão, e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Quanto ao crime de posse de drogas para
consumo pessoal, levando em conta as penas cominadas ao tipo
penal, bem como considerando as circunstâncias do delito, a
quantidade de droga apreendida, e a reincidência do agente,
acertada a imposição de pena de advertência sobre o efeito de
entorpecentes, que se mostrou adequada e suficiente à reprovação
e prevenção do delito.
O regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade merece reparo.
In casu, o fato de o apelante ter sido
condenado pelo cometimento do crime de roubo não enseja
necessariamente o estabelecimento do regime fechado. Com efeito,
não pode a gravidade abstrata do delito ser suscitada pelo juízo
para fixar o regime mais radical, conforme entendimento sumulado
dos Egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-30.2020.8.26.0546 -Voto no
8
Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade
em abstrato do crime não constitui motivação idônea
para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada. (Supremo
Tribunal Federal)
Súmula 440: Fixada a pena-base no mínimo legal, é
vedado o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do
delito. (Superior Tribunal de Justiça)
O crime cometido pelo acusado apresenta
significativa reprovabilidade, uma vez que praticado mediante
grave ameaça. Contudo, a prova produzida nos autos não revela a
utilização de arma de fogo por parte do agente, o que diminui o
seu animus vulnerandi e, consequentemente, a sua culpabilidade.
Assim, em face da redução da pena, que
atingiu o patamar de 04 anos de reclusão, sem perder de vista a
reincidência do acusado, é de rigor a fixação do regime inicial
semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do que
dispõe o artigo 33, §2o, do Código Penal.
Posto isso, pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, dou parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de
reduzir a reprimenda imposta ao apelante para 04 anos de
reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, e fixar regime semiaberto para o início do cumprimento da
pena privativa de liberdade, subsistindo, quanto ao mais, a r.
sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator